Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0003694-83.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO João Albuquerque Reis, exequente já qualificado, interpõe embargos de declaração (ID 15640770) em face do despacho ID 14988822, que, depois de reconhecer a preclusão do direito de se manifestar a respeito da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinou a expedição de “precatórios da parte principal e dos honorários contratuais e a requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência de acordo com a impugnação ID 12647623”. Alega erro de fato, pois não foi formalmente intimado para se manifestar acerca da impugnação do devedor, mas somente sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial de ID 12469904, de forma que não ocorreu preclusão. Também alega omissões, porque, no cálculo da Contadoria, não foram destacados os honorários contratuais, nem computados os honorários do cumprimento de sentença fixados no ID 12469828, mas apenas os honorários da impugnação estipulados no ID 12469843, pág. 11. Contrarrazões do Distrito Federal pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 15831288). Decido. Com razão o embargante, quanto à ausência de intimação formal a respeito da impugnação ofertada pelo Distrito Federal. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a presunção de ciência a respeito de ato processual só é válida quando precedida de intimação formal. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência. 5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido. (REsp 1739201/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” Dessa forma, considerando que não houve intimação formal do exequente para se manifestar sobre a impugnação do Distrito Federal, impositivo seja sanado o vício, anulando o despacho embargado. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das omissões alegadas, pois, anulado o despacho, não mais subsiste a expedição dos precatórios e da RPV na forma nele determinada. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para anular o despacho ID 14988822, concedendo ao exequente o direito de se manifestar a respeito da impugnação do Distrito Federal (ID 12647623). I. Brasília/DF, 19 de maio de 2020 20:09:27. Desembargador MARIO MACHADO Relator